Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-83.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004191-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), OSNY DA COSTA MATIAS - CPF: 581.801.929-20 (AGRAVANTE), LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS - CPF: 017.204.519-31 (AGRAVANTE), NALDEME MACHADO DA SILVA - CPF: 137.838.231-53 (AGRAVADO), WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 567.290.141-72 (AGRAVADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DOS EMBARGANTES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE MANIFESTA DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO AFASTADO. TUTELA RECURSAL CONDICIONADA À CAUÇÃO. REQUERIMENTO GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia do juízo.

2. Requerimento do recurso: concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia do juízo;
(ii)
examinar se a alegação de inexigibilidade fundada na exceção do contrato não cumprido configura nulidade manifesta do título executivo apta a dispensar a garantia;
(iii)
aferir a configuração do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, entre os quais a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. A dispensa da garantia do juízo restringe-se a hipóteses excepcionalíssimas, configuradas pela nulidade manifesta do título executivo ou pela hipossuficiência comprovada do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

6. A exceção do contrato não cumprido pressupõe contrato válido e eficaz e não se confunde com a nulidade do título executivo, porquanto contrasta a exigibilidade da obrigação por fato impeditivo a ser demonstrado em contraditório pleno, circunstância insuficiente para dispensar a garantia.

7. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo, porquanto o ordenamento dispõe de instrumentos para impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, arts. 854, § 3º, e 919,
caput
e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.839.553/SP; TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes/executados
OSNY DA COSTA MATIAS
e
LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002452-42.2025.8.11.0087, opostos em desfavor dos embargados/exequentes
NALDEME MACHADO DA SILVA
e
WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO
, recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em 25/setembro/2021, com pagamento parcelado, cuja parcela final, no valor de R$ 300.000,00, venceu em 30/março/2024 e não foi integralmente quitada.

Os ora agravantes opuseram embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que a obrigação executada é inexigível diante do inadimplemento antecedente dos vendedores.

O juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que não restou caracterizado o
periculum in mora
, pois a expropriação é ínsita ao processo de execução, além de não haver garantia do juízo por depósito, penhora ou caução, requisito exigido pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 216887552 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o contrato de compra e venda contém cláusula que assegura a entrega do imóvel livre de quaisquer ônus ou embargos ambientais.

Aduzem que a área objeto da transação se encontrava embargada desde 08/agosto/2016, em razão do Auto de Infração n. 0142-D e do Termo de Embargo n. 0049-D, circunstância omitida pelos vendedores no momento da contratação, o que caracteriza vício oculto grave, comprometedor da função econômica do bem.

Argumentam que a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, estão demonstrados por prova documental objetiva, reveladora de controvérsia material relevante quanto à exigibilidade da parcela executada.

Defendem, ademais, a flexibilização da exigência de garantia do juízo, ao argumento de que não se trata de inadimplemento puro e simples do devedor, mas de suspensão legítima do pagamento diante do inadimplemento prévio e substancial do credor.

Diante desses argumentos, postula seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 343703395).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 344935353).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 11/março/2026 (id. 356199878).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes
Osny da Costa Matias
e
Luciane Ronise de Carvalho Matias
postulam a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

Sustentam, em síntese, que a obrigação executada é inexigível, porque o imóvel negociado se encontrava embargado por infração ambiental desde 08/agosto/2016, circunstância omitida pelos vendedores e contrária à cláusula 7.1 do contrato, o que legitimaria a suspensão do pagamento da última parcela com fundamento na exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

Defendem a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, a flexibilização da exigência de garantia do juízo e, subsidiariamente, a concessão da tutela recursal condicionada à prestação de caução idônea.

O inconformismo não merece acolhimento.

O regime jurídico dos embargos à execução foi estruturado a partir da regra da excepcionalidade, a fim de prestigiar o regular prosseguimento da execução e a presunção de legitimidade do título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse contexto, o art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que a oposição de embargos à execução não acarreta, por si só, a atribuição de efeito suspensivo.

Não obstante, o § 1º do mesmo dispositivo autoriza a atribuição excepcional de efeito suspensivo, por decisão judicial, desde que atendidos, de maneira cumulativa, os seguintes requisitos: requerimento do embargante; presença dos pressupostos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Isso porque a paralisação da execução sem garantia adequada imporia prejuízo concreto ao exequente, ao subordinar a marcha executiva à apreciação de defesa naturalmente sujeita a controvérsia, sem segurança mínima quanto ao adimplemento da obrigação.

Por isso o Superior Tribunal de Justiça condiciona a providência ao preenchimento de todos os requisitos legais, entre eles a garantia do juízo:

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.839.553/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

Esta Câmara de Direito Privado acompanha a orientação e reafirma a cumulatividade dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com destaque para a imprescindibilidade da garantia do juízo:

“(...) A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

É certo que parcela restrita da jurisprudência admite a mitigação do requisito da garantia do juízo em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo, situação que comprometeria a própria existência da execução desde sua origem, ou em casos de comprovada hipossuficiência do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, esses precedentes não consagram regra geral de dispensa da garantia, mas, ao contrário, reafirmam seu caráter excepcionalíssimo, condicionado a circunstâncias fáticas rigorosamente delimitadas e comprovadas.

A situação dos autos não se enquadra nesse cenário excepcionalíssimo.

No caso concreto, a ausência de garantia do juízo é fato incontroverso e reconhecido pelos próprios agravantes, que não indicaram penhora, depósito ou caução constituída nos autos e postulam a dispensa da exigência legal com apoio na alegada inexigibilidade da obrigação executada.

A tese central dos embargos repousa na exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), ao argumento de que os vendedores omitiram a existência de embargo ambiental preexistente sobre o imóvel, formalizado pelo Auto de Infração n. 0142-D e pelo Termo de Embargo n. 0049-D, em descompasso com a cláusula 7.1 do contrato, que assegurava a entrega do bem livre de quaisquer ônus.

A alegação, embora relevante para o julgamento de mérito dos embargos à execução, não configura nulidade manifesta do título executivo.

O vício apontado não atinge a higidez formal do contrato de compra e venda, mas diz respeito ao equilíbrio das prestações e à exigibilidade da parcela final, matéria que demanda instrução probatória adequada, com apuração da extensão do embargo ambiental, de seu impacto sobre a função econômica do imóvel e da ciência dos vendedores ao tempo da contratação.

Nesse ponto, importante distinguir que a arguição de inexigibilidade fundada em descumprimento contratual não se confunde com a nulidade do título executivo.

Enquanto a nulidade atinge a própria base da relação obrigacional e comprometeria a existência da execução desde sua origem, a exceção do contrato não cumprido pressupõe contrato válido e eficaz, cuja exigibilidade é contrastada por fato impeditivo a ser demonstrado em contraditório pleno, circunstância insuficiente para autorizar a paralisação do feito executivo sem a correspondente garantia.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível prima facie, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo; ao contrário, as alegações deduzidas pelos agravantes constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada.

Acrescente-se que os próprios agravantes informam que este Tribunal de Justiça, em ação anulatória ajuizada pelos vendedores, concedeu efeito suspensivo ao embargo ambiental em 11/março/2025, circunstância que, ao menos em tese, pode ter alterado o quadro fático subjacente à controvérsia, sem que se possa afirmar a persistência da alegada impossibilidade de fruição do bem.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes alegam que o prosseguimento da execução os expõe a constrições patrimoniais relevantes, com bloqueio de recursos essenciais via SISBAJUD e risco de levantamento de numerário pelos exequentes antes do julgamento dos embargos.

Nada obstante, o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo.

A mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos, inclusive com a possibilidade de impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas ou indevidas, como a impugnação prevista no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, sem que se faça necessária a paralisação integral do feito executivo.

No tocante ao pedido subsidiário de concessão da tutela recursal condicionada à prestação de caução, a pretensão tampouco prospera.

A fixação de caução idônea pressupõe requerimento específico instruído com proposta concreta de garantia, com indicação do valor, da natureza e das condições do oferecimento, elementos ausentes no caso em exame, em que o pedido foi formulado de maneira genérica, com remessa da definição da modalidade e do prazo ao próprio julgador.

Nada impede, contudo, que os agravantes formulem perante o juízo de origem proposta concreta de caução, na forma do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ocasião em que a suficiência e a idoneidade da garantia oferecida poderão ser examinadas à luz do contraditório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes
OSNY DA COSTA MATIAS
e
LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026